Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO GDF. DEPENDENTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATESTADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de redução da jornada de trabalho da recorrente de 40 horas semanais em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de remuneração e sem necessidade de compensação, tendo em vista a necessidade de cuidados com dependente com deficiência. 2. O texto atual do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019), estabelece a redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário. Isso veio ao encontro da legislação de regência de proteção da dignidade do dependente com deficiência e à Convenção Internacional, que se refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência motora ou intelectiva (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
3. No caso concreto, o Laudo Médico Pericial atesta a necessidade de redução da jornada de trabalho da autora em 30%. Apesar da redução de jornada com horário especial ser um direito do servidor que se enquadre na situação descrita em lei, o percentual de redução a ser conferido é discricionário e o percentual de redução da jornada de trabalho em 50% (percentual máximo) deve estar lastreado em laudo de junta médica oficial, na forma do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019).
4. Os documentos coligidos ao feito, per si, não são hábeis a comprovar que a redução na jornada de trabalho em 30% (trinta por cento) seria insuficiente para atender às necessidades de acompanhamento do filho com deficiência, posto que, não há qualquer prova robusta que possa afastar a presunção de veracidade e legitimidade da perícia realizada pela Diretoria de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Precedentes desse TJDFT: Acórdão 1347380, 07068336920208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.